Tribunal: CARF
Processo: 13794.720176/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720176/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.112 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
SÍLVIA RANGEL DOS SANTOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
SOCIEDADE CONJUGAL. BENS COMUNS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
VGBL.
Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser
tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-083-267, de
30/01/2019 (e-fls. 59/62), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 37/41).
Intimado da referida decisão em 11/03/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 66), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 08/04/2019 (e-fls. 68/70), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Reafirma não ter havido a infração tipificada como omissão de rendimentos
em virtude dos mesmos terem sido consignados na declaração anual de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720176/2018-71
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720176/2018-71

do seu cônjuge, conforme lhe é facultado pelos dispositivos da legislação que
transcreve em sua peça recursal;
2. Que o casal não deixou de consignar em suas declarações o montante global
dos seus rendimentos, e, inclusive, deixado de se beneficiarem com dois
limites de isenção;
3. É o que interessa relatar.
Pede ao final o recorrente (e-fls. 70):
Ill "A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do referido
lançamento, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls.76/101. Dentre os documentos mencionados, a recorrente fez anexar cópia da Certidão
de Casamento em que comprova que o mesmo fora celebrado pelo regime de comunhão
universal de bens, regra vigente até o advento da Lei no 6.515/77.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
De forma objetiva a delimitação da lide, conforme consta do despacho de
admissibilidade, cinge-se a reforma da decisão do acórdão recorrido para que seja reconhecida
que a renda do resgate do VGBL seja considerada rendimento comum na sociedade conjugal.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720176/2018-71

O lançamento decorre da constatação de não ter havido a recorrente consignado
em sua declaração anual de ajuste o montante de resgate do seu plano VGBL recebido da
Bradesco Vida e Previdência, no montante de R$ 109.268,49, juntamente do imposto de renda
retido na fonte no montante de R$ 16.390,27.
A contribuinte alega que é casada em regime de comunhão de bens, e que o
montante do resgate que lhe está sendo imputado como omissão de rendimentos foi declarado
pelo seu cônjuge Manoel Carlos dos Santos. Para comprovação do alegado apresenta
informações de rendimentos financeiros recebidos e Certidão de Casamento onde se constata ter
sido procedido pelo regime de comunhão de bens.
Em relação ao tratamento tributário a ser dispensado aos valores recebidos na
constância da sociedade conjugal, o Decreto no 3.000, de 1999, assim determina:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I cem por cento dos que lhes forem próprios;
II cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Quanto à compensação do imposto pago ou retido na fonte, no caso de declaração em
separado, o mesmo decreto assim dispõe:
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
(...) (grifou-se).
Analisando a legislação, citada e transcrita, verifica-se que a regra geral para
tributação dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento) do total dos
rendimentos recebidos para cada cônjuge; podendo, por opção, ser tributado 100% (cem por
cento) em nome de um dos cônjuges.
Quanto à compensação do imposto pago ou retido sobre tais rendimentos, o § 1o
do art. 7o do Decreto no 3.000, de 1999, determina que deverá ser compensado na declaração, na
proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada um dos cônjuges, independentemente de qual
deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento, ou, em sua totalidade, pelo cônjuge
que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720176/2018-71

O cerne da lide é se as aplicações em VGBL devem ser consideradas bens comuns
do casal.
Disse o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, que
fica fazendo parte do presente voto nos termos do art. 57, § 3o do RICARF (e-fls. 61/62):
No caso em pauta, os rendimentos são decorrentes do plano de seguro de vida gerador
de benefício livre (VGBL). como pode ser constatado no comprovante de rendimentos
de fls. 10. O aludido plano foi incluído na declaração de bens da declaração de ajuste
anual do IRPF de seu cônjuge/companheiro, Sr. Manoel Carlos da Silva Santos. CPF
010.421.308-68. como pode ser verificado às fls. 22. Essa informação foi confirmada
nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Cumpre informar, também, que todos os bens foram incluídos na declaração do Sr.
Manoel e que a Contribuinte declarou como rendimentos tributáveis somente valores
recebidos de pessoas físicas e da pessoa jurídica Passarela Calçados. CNPJ
45.512.555/0001-50 (fls. 29 e 30). Pelos documentos acostados aos autos, não há como
saber a origem dos rendimentos recebidos de pessoas físicas.
De acordo com o disposto nas respostas ás Perguntas n° 72 e 205 do livro Perguntas e
Respostas-IRPF. no caso de apresentarem declarações em separado um dos cônjuges
pode declarar os rendimentos referentes a bens comuns do casal, desde que seja todos
os rendimentos.
No presente caso, inicialmente, não há certeza de que plano de VGBL é bem comum,
pois a Contribuinte não comprovou sua aquisição na constância da sociedade
conjugal, além de não fazer prova de que o casamento é em regime de comunhão
parcial ou universal dos bens.(negritei e sublinhei).
Ademais, os rendimentos tributáveis declarados pela Impugnante, no valor de R$
416.236.80. recebidos da fonte pagadora Passarela Calçados Ltda. CNPJ
45.512.555/0001-50, são decorrentes de bens comuns. Isso porque conforme DIRF
juntada às fls. 58, tratam-se de valores declarados com o código de receita 3208 -
aluguéis e royalties pagos à pessoa física. E, como a Contribuinte não declarou
nenhum bem em sua declaração, conclui-se que se trata de aluguéis oriundos de bem
comum, informado na declaração de seu cônjuge.
Ademais, a Interessada declarou ter recebido rendimentos de pessoas físicas. Também
aqui deveria ter comprovado que tais rendimentos não são decorrentes de bens comuns.
E isso não ocorreu.
Pelo exposto e. como o plano de seguro de vida gerador de benefício livre (VGBL) está
em seu nome (documento de fls. 10). correto o procedimento da autoridade lançadora
em proceder ao lançamento por omissão de rendimentos.
O fato de o seu cônjuge/companheiro, Sr. Manoel Carlos da Silva Santos. CPF
010.421.308-68. ter declarado tais rendimentos não configura bitributação, pois o fez
em desacordo com a legislação, ou seja. de fornia incorreta, pois. como demonstrado
acima, deveriam ter sido oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual do
IRPF da Impugnante.
Por tais razões, deve ser mantida a infração contestada.
Tenho que o acórdão que ora está objurgado merece reparos para que seja
determinada a improcedência da notificação de lançamento ora sendo guerreada, tendo em vista
que a recorrente comprova, mediante no documento que se encontra colacionado às e-fls. 74,
conforme exigência por parte da autoridade de piso, que o regime do seu casamento com o
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720176/2018-71

Senhor Manoel Carlos dos Santos foi realizado no regime de comunhão universal de bens por
ter sido celebrado no ano de 1959, e ser essa a regra vigente até o advento da Lei no 6.515/77.
No presente caso, inicialmente, não há certeza de que plano de VGBL é bem comum,
pois a Contribuinte não comprovou sua aquisição na constância da sociedade
conjugal, além de não fazer prova de que o casamento é em regime de comunhão
parcial ou universal dos bens.(negritei e sublinhei).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital